Tribunal: TJES
Processo: 0018021-03.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018021-03.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SBBG CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. INÉRCIA NA EFETIVA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada contra SBBG Construção e Montagem Ltda., Solange Fernandes Moraes e Geraldo José Moraes. O apelante sustentou: I) ausência de despacho ou certificação formal da suspensão do processo no período indicado; II) existência de requerimentos, durante o prazo prescricional, que culminaram em localização de veículos; e III) interrupção do prazo prescricional pela localização patrimonial via RENAJUD, com base no art. 40, § 3º, da Lei de Execução Fiscal e na tese firmada no REsp 1.340.553 (Tema 568).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva causa interruptiva da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 568.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A suspensão do processo por um ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema 568 (Tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS).

4.
O prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão (Tese 4.2).

5.
A interrupção da prescrição depende da efetiva citação ou da efetiva constrição patrimonial (Tese 4.3).

6.
A mera localização de veículos via sistema RENAJUD, já gravados por outras ordens judiciais, não configura constrição patrimonial eficaz e útil à execução.

7.
Os requerimentos protocolados em 2017 e 2020 não produziram resultado útil à execução dentro do prazo prescricional, pois a constrição somente ocorreu após seu decurso.

8.
Admitir interrupção retroativa baseada em atos inócuos compromete a segurança jurídica e contraria o espírito do art. 40 da LEF e o entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano de suspensão do feito, independentemente de decisão judicial formal, conforme art. 40 da LEF.

2.
A efetiva constrição patrimonial, para fins de interrupção da prescrição, exige ato judicial que vincule o bem à satisfação do crédito na execução específica.

3.
A mera localização de bens onerados por ordens judiciais de terceiros não configura causa interruptiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/
19
80, art. 40, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22-02-2017 (Tema 568).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018021-03.2008.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADOS: SBBG CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA., SOLANGE FERNANDES MORAES E GERALDO JOSÉ MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente acerca da exigibilidade do crédito tributário que aparelha a execução fiscal ajuizada contra SBBG Construção e Montagem Ltda., Solange Fernandes Moraes e Geraldo José Moraes.

Nas razões do recurso (id 14706348) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “no curso do prazo de suspensão apontado na sentença, entre 20.07.2015 e 20.07.2016, não consta qualquer despacho e ou intimação certificando a suspensão do processo nestas datas, mas somente em 2022” (fl. 05); 2) “no curso do prazo da prescrição apontado na sentença, entre 20.07.2016 e 20.07.2021, o exequente requereu por duas vezes (fls. 75 e 79) a providência que finalmente resultou em constrição (fls. 91) – que embora feita apenas em 05.08.2021 (fls. 91), decorreu da [sic] petições datadas de 30 de outubro de 2017 e 28 de fevereiro de 2020” (fl. 05); e 3) “essa constrição interrompeu o curso dos prazos apontados na sentença e não podem ser ignoradas, em respeito ao art. 40, § 3º, da Lei de Execução Fiscal e à tese fixada pelo STJ para o tema repetitivo 568, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553” (fl. 05).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, considerando-se a sistemática processual definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566 e seguintes), e as particularidades fáticas delineadas nos autos.

A respeitável sentença recorrida, aplicando o entendimento consolidado na jurisprudência da Corte Superior, estabeleceu como marco inicial para a contagem do prazo de suspensão anual, previsto no art. 40,
caput
, da Lei n. 6.830/80, a data de 20-07-2015, momento em que a Fazenda Pública exequente teve ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis em nome dos executados (fl. 67v°). A partir dessa premissa, considerou iniciado o prazo prescricional quinquenal em 20-07-2016, o qual, segundo o raciocínio do juízo de origem, teria se consumado em 20-07-2021, ante a ausência de causas interruptivas ou suspensivas eficazes no interregno.

O município apelante insurgiu-se contra o reconhecimento da prescrição, sustentando, em suma, que a localização de veículos em nome de um dos executados, por meio de consulta ao sistema RENAJUD efetivada em 05-08-2021 (fls. 91-5), constituiria marco interruptivo do prazo prescricional. Argumenta, ademais, que tal interrupção deveria retroagir à data do protocolo das petições que requereram a diligência (30-10-2017 e 28-02-2020 – fls. 75 e 79), as quais seriam anteriores ao termo final do prazo prescricional reconhecido na sentença.

Contudo, a análise dos autos, à luz do precedente vinculante invocado, conduz à conclusão de que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis (Tese 4.1). Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (Tese 4.2). A interrupção desse prazo, por sua vez, depende da efetiva citação ou da efetiva constrição patrimonial (Tese 4.3).

No caso, a respeitável sentença corretamente identificou o fluxo dos prazos, iniciando a suspensão em 20-07-2015 e o prazo prescricional em 20-07-2016. O ponto nodal reside em saber se a localização dos veículos em 05-08-2021 (fls. 91-5), após o decurso do quinquênio legal (findo em 20-07-2021), possui o condão de interromper a prescrição retroativamente.

Esclareço que, no item 4.3 da Tese do julgado paradigma, embora preveja a retroatividade da interrupção à data do requerimento da “providência frutífera”, condiciona essa interrupção à ocorrência da “efetiva constrição patrimonial” ou da penhora dos bens. A mera localização de bens, especialmente quando já onerados por múltiplas restrições judiciais anteriores, como é o caso dos veículos encontrados nos autos (fls. 91-5), não se equipara, por si só, à “efetiva constrição patrimonial” exigida pela tese. A constrição efetiva pressupõe um ato judicial que vincule o bem à satisfação do crédito nesta execução específica, conferindo utilidade prática à diligência no sentido de, potencialmente, levar à expropriação do bem para pagamento da dívida exequenda.

Em outros termos, a consulta RENAJUD apenas revelou a existência de veículos já submetidos a diversas ordens de restrição (transferência, circulação e até penhora) emanadas de diversos outros processos judiciais (trabalhistas, execuções fiscais estaduais, cíveis). Tal localização, embora demonstre a existência formal de patrimônio, não representou, no contexto desta execução fiscal, uma constrição efetiva e útil, capaz de alterar substancialmente a situação de inércia quanto à satisfação do crédito do apelante.

Destarte, os requerimentos formulados pelo exequente em 2017 e 2020, embora demonstrem a intenção de prosseguir com a execução, não produziram resultado prático e efetivo dentro do prazo prescricional de cinco anos, que se findou em 20-07-2021. A posterior localização de bens já constritos por terceiros não tem o poder de reavivar o prazo já escoado, sob pena de violação à segurança jurídica e ao próprio espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS, que visam impedir a eternização das execuções fiscais infrutíferas.

Assim sendo, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.